Tribunal: TJMT
Processo: 1024539-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024539-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[INES CELESTE KOERICH RAISER - CPF: 422.182.509-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GABRIEL JOAO KOERICH RAISER - CPF: 038.558.671-00 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, INJÚRIA E LESÃO CORPORAL – PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS (ART. 319, CPP) – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 282, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTA NO ARTIGO 310, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Conquanto o magistrado singular tenha relaxado a prisão em flagrante, ante o excesso de prazo para sua homologação, aplicando, contudo, cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, nada mais fez do que constatar que elas seriam suficientes, em detrimento da prisão preventiva, consoante disposto no artigo 310, inciso II, daquele
Codex.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Defensor Público
Luiz Augusto Cavalcanti Brandão
, em benefício de
Gabriel João Koerich Raiser
,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Consoante os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 5.11.2020, pela suposta prática dos ilícitos descritos nos artigos 140, 147 e 129, § 9o, todos do Código Penal.

O impetrante aduz que, após decorridos quatro dias da prisão em flagrante, a autoridade judiciária relaxou a prisão, e, de ofício aplicou medidas cautelares alternativas.

Sob a ótica do impetrante, está caracterizado o constrangimento ilegal porquanto uma vez verificada a irregularidade da prisão, não poderia o magistrado, sem qualquer requerimento das partes aplicar as cautelares alternativas, conforme prevê o artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fossem afastadas as cautelares diversas à prisão aplicadas ao paciente.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 67645497), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressaltou que, no mesmo dia em que o paciente foi solto, com a condição de cumprir as medidas cautelares estabelecidas, ele retornou à residência e tentou colocar fogo no imóvel, o que ensejou o deferimento de medidas protetivas em favor das vítimas, dentre elas o de afastamento do lar e proibição de contato com elas, além de monitoramento eletrônico, que, por sua vez, ainda não foi possível, tendo em vista que o paciente não foi mais localizado. (Id 68809982).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Injúria, ameaça e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica (140, 129, §9o e 147, todos do Código Penal) – Violência doméstica – Almejada revogação das medidas cautelares diversas à prisão, ao sustentáculo de violação ao disposto no artigo 282, §2o do Código de Processo Penal – Inocorrência – Está satisfatoriamente demonstrada a necessidade e adequação do estabelecimento das medidas cautelares alternativas ao cárcere, consubstanciada para assegurar a integridade física e psíquica das vítimas. Pela denegação da ordem.” (Id 70365488, p. 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ.

Conforme relatado, busca-se na presente impetração a
revogação das medidas cautelares alternativas à prisão, impostas ao paciente
Gabriel João Koerich Raiser
,
ao argumento, em síntese, de que elas não poderiam ser aplicadas de ofício pelo magistrado singular, tendo em vista o relaxamento da prisão em flagrante.

Contudo, a ordem deve ser
denegada.

Percebe-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrância, pela prática, em tese, dos ilícitos descritos nos artigos
140, 147 e 129, § 9o, todos do Código Penal, e, tendo em vista que permaneceu segregado por quatro dias, sem a homologação do auto da prisão em flagrante, a autoridade judiciária acoimada de coatora relaxou a prisão em flagrante, e, na mesma ocasião, aplicou algumas das medidas cautelares alternativas, com o intuito de preservar a integridade física e psicológica da vítima, dentre elas:

“1) Proibição do autuado de se aproximar das vítimas, devendo manter uma distância de 500 metros;

2) Proibição do indiciado de se envolver com a prática de novos crimes, principalmente os relacionados com violência doméstica;

3) Dever de manter o endereço atualizado nos autos, devendo comunicar o juízo quando mudar de residência.”
(Id. 67550459).

O impetrante sustenta violação ao disposto no artigo 282, § 2o do Código de Processo Penal, sob a perspectiva de que, com o relaxamento da prisão em flagrante as cautelares alternativas não poderiam ser decretadas de ofício.

Entretanto, como dito na ocasião em que indeferi a medida liminar requerida, não se pode perder de vista que o relaxamento da prisão somente se deu pelo excesso de prazo para a sua eventual homologação, o que não impediria o magistrado de convertê-la em preventiva, se fosse imprescindível ao caso em comento.

Vale dizer que, apesar de alguns sustentarem que não mais é possível a decretação da prisão preventiva, de ofício, ante a inovação trazida pela Lei n. 13.964/2019, mantenho o entendimento de que, quando ocorre
a prisão em flagrante do indivíduo, e estando devidamente visualizados nos autos os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, e não há falar em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício.

Ademais, o denominado “Pacote Anticrime” também conferiu nova roupagem ao artigo 310 do Código de Processo Penal, determinando que:

“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público,
e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;
ou III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.

Importante rememorar que estamos vivenciando a problemática mundial da Covid-19, e, para conter o avanço da doença é cediço que o Poder Judiciário adotou diversas medidas, dente elas a de dispensa da audiência de custódia.

Assim, conforme previsão do artigo 310 do Código de Processo Penal, e, estando justificada a não realização da audiência de custódia, o magistrado singular nada mais fez do que constatar que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, em detrimento da prisão preventiva, consoante disposto no artigo 310, inciso II, daquele
Codex
.

Portanto, a meu ver, se não há qualquer irregularidade em converter a prisão em flagrante em preventiva, por causa da atual conjuntura em que estamos vivenciando, como já dito, com muito mais razão não vejo qualquer irregularidade na aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais, inegavelmente, são bem mais amenas do que a prisão cautelar.

Ademais, entendo que o paciente foi inclusive beneficiado com a aplicação das referidas cautelares alternativas, levando-se em consideração a gravidade dos ilícitos por ele, em tese, perpetrados.

Nesse tocante, quanto ao aspecto fático que envolve o caso em comento, vale acrescentar que o magistrado singular, em suas informações judiciais, narrou que:

“(...) o genitor do paciente, em seu depoimento prestado na Delegacia de Polícia, em razão do uso compulsivo por drogas, o seu filho, o autuado, em razão de discussão banal em que o pai chamou a atenção do paciente, este teria se armado com duas facas e um espeto, e atingido o patriarca nas costas e cotovelo, tentando furar o declarante no peito também, não sendo a primeira vez que tal ocorre. Além, o genitor do paciente afirmou que na tarde dos fatos, o paciente abriu as bocas do fogão, e dizia que ia queimar tudo, incendiar a casa, por isso, desejava internar seu filho porque Gabriel tenta contra sua própria vida, do declarante e de sua esposa.” (Id 68809982, p. 3).

Se não bastasse, ainda de acordo com o conteúdo das informações judiciais, no mesmo dia em que o paciente foi solto, com a determinação de cumprir com as cautelares alternativas, ele voltou à residência e novamente tentou colocar fogo no imóvel, além de depredar o veículo da família, e voltar a proferir ameaças, bem como debochar dos genitores porque já estava solto.

Ante tais fatos, foram requeridas as medidas protetivas, as quais foram deferidas, dentre elas, impondo-se ao paciente o afastamento da residência, proibição de aproximação e de qualquer contato com as vítimas, além de monitoramento eletrônico, o qual ainda não foi possível porque ele não foi mais localizado para a colocação da tornozeleira eletrônica.

Dentro de todo o contexto apresentado, não vejo que a aplicação de medidas cautelares seja irregular e tão pouco desnecessária.

Por todo o exposto,
denego a ordem
manejada em benefício de
Gabriel João Koerich Raiser
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020